Tribunal: STF
Processo: RE 1358743
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    - “AÇÃO POPULAR - LICITAÇÃO - DISPENSA E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE PELO ADMINISTRADOR - ATOS ACOIMADOS DE ILEGAIS E LESIVOS AO ERÁRIO EM SEDE DE AÇÃO POPULAR - PRELIMINARES - CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR DECRETAÇÃO INDEVIDA DA REVELIA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADAS.



    O binômio ilegalidade e lesividade do ato impugnado no âmbito de uma Ação Popular é requisito específico conexo ao interesse material da ação. a serem verificados quando da apreciação do mérito. Sempre que o autor, na causa de pedir, tiver historiado uma lesão consumada a um dos interesses ou valores suscetíveis de tutela por Ação Popular, encontrando-se presente a necessidade e a utilidade de sua propositura, afigura-se o interesse de agir.



    Se a decretação da revelia não gerar nenhum prejuízo para o julgamento da causa, visto que as matérias versadas nos autos foram todas enfrentadas e decididas com base nas documentações trazidas aos autos, não há falar em nulidade da sentença, porquanto não haveria lugar para instrução processual, completamente desnecessária à vista da documentação contida nos autos, que foi levada em consideração pelo juiz e em razão da qual não se mostrou necessária qualquer dilação probatória.



    Não se configura inépcia da inicial quando o pedido de condenação à devolução dos valores despendidos pelo administrador indevidamente é indeterminado apenas em relação ao quantum debeatur, que pode ser apurado quando da liquidação da sentença, se procedente a ação popular.



    É possível a formação de litisconsórcio passivo, na ação popular, quando se atribui o cometimento de ato ilegal e lesivo práticado por um único administrador, em dois contratos distintos, estando presente a regra do artigo 46, III, do CPC, que justifica a existência do litisconsórcio e o indeferimento da preliminar de nulidade do processo por tal fato. Preliminares rejeitadas.



    MÉRITO - AÇÃO POPULAR - CONTRATAÇÃO DIRETA - HIPÓTESES EM QUE NÃO SE FAZIAM PRESENTES OS REQUISITOS PARA A INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO - INTELIGÊNCIA DOS ART. 24-11 E 25 DA LEI N. 8.666/93 - ILEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS - OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO EM FACE DOS PAGAMENTOS EFETUADOS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVAS - RECURSOS IMPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.



    Não transparecendo dos autos que a licitação poderia ter sido considerada de competição inviável, por não estar presente nenhuma das previsões constantes dos incisos do art. 25 da Lei 8.666/93 ou por não haver outro motivo para que a disputa não pudesse ser oportunizada, a espécie não pode ser inserida no conceito norteador de inexigibilidade.



    Não obstante a faculdade concedida ao administrador de proceder às contratações dos serviços públicos empregando o inciso II do art. 24 da Lei n. 8.666/93, rigores formais são exigíveis, mesmo em sede de dispensa licitatória.



    Se a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos a serem despendidos com uma licitação comum, formalidades prévias. proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública, não deixam de ser necessárias, ainda que de forma mais simples e mais rápida, porém sempre assegurando as cautelas indispensáveis à proteção do interesse público.



    Contratação direta não significa inaplicação dos princípios básicos que orientam o funcionamento da máquina pública, tampouco caracteriza uma livre atuação administrativa. Mesmo na eventualidade de se contratar sem prévio processo formal de licitação, o administrador está compelido a seguir um procedimento administrativo simplificado destinado a assegurar a obediência dos princípios jurídicos fundamentais que governam a boa atuação da Administração, em que deve ficar caracterizada a situação que justifica a inexigibilidade ou a dispensa da licitação, a depender da espécie de contratação. Ilegalidade reconhecida.



    Gera lesão ao erário a afronta à moralidade administrativa, ou seja, quando a Administração não cumpre com o seu dever de garantir a melhor proposta para o interesse público, guiando sua conduta em desmerecimento à lealdade e boa -fé, realizando despesas que poderiam ter sido evitadas.



    Recurso conhecido, porém improvido.



    Sentença mantida”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, LXXIII; e 37, §1°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente